Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-88.2021.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000202-88.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIEL FONSECA DE FREITAS - CPF: 065.237.601-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELEN BERTOLLA SCHMIT - CPF: 049.639.099-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000202-88.2021.8.11.0018

APELANTE: RODRIEL FONSECA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – BEM AVALIADO EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS – REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA-BASE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O valor do bem subtraído [superior a 10% do salário mínimo] e a contumácia delitiva [crimes contra o patrimônio] não autorizam a aplicação do princípio da insignificância.

A negativação inidônea de alguma circunstância judicial deve ser corrigida para situar a pena-base de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

“Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ (...).”
(STJ, AgRg no HC 653.878/SP)

Carece de interesse recursal o apelante que sustenta tese já acolhida em primeiro grau de jurisdição.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIEL FONSECA DE FREITAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que o condenou pela prática do crime de furto simples, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 169 dias-multa, em regime fechado – art. 155 do CP.

Em síntese, o apelante requer a absolvição por aplicação do princípio da insignificância sob a assertiva de que
“o furto – de uma garrafa de bebida alcoólica – se deu em valor inexpressivo e inferior ao salário mínimo”
. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base e a fixação do regime semiaberto, como também a isenção das custas processuais.

Prequestiona
“a matéria ora debatida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para reduzir a pena-base.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante, em
25.1.2021
, subtraiu 1 (uma) garrafa de uísque da marca Old Par, pertencente ao Supermercado Ideal, avaliada em R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais).

Cumpre observar que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

O juiz da causa afastou o princípio da bagatela nos seguintes termos:

“(...) deve ser rejeitada a aplicação do princípio da insignificância. Primeiro, por se tratar de réu multirreincidente em delitos contra o patrimônios, inclusive, usava tornozeleira eletrônica no momento da prática do delito, pois cumpria pena em regime aberto. Segundo, porque embora o valor da res furtiva seja considerado pequeno (R$ 169,00), conforme auto de avaliação indireto, a natureza do objeto (garrafa de whisky) aumenta o grau de reprovabilidade do comportamento. Terceiro, pelo fato da vítima não ter recuperado a coisa furtada, pois foi vendida pelo réu para pagamento de dívida de droga.”

No caso, acerca do requisito objetivo (valor econômico da coisa), infere-se que o bem subtraído foi avaliado em R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), correspondendo a valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, a afastar, por si só, a insignificância, segundo a pacífica jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1907243/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 27/09/2021)

“A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo (...).”
(AgRg no HC 625.422/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/09/2021)

De mais a mais, conforme bem apontado na sentença, o apelante ostenta outros registros pela prática de crimes patrimoniais, inclusive fazia uso de tornozeleira eletrônica [cumpria pena em regime semiaberto] quando do cometimento deste delito, a reforçar a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, dada a reprovabilidade da conduta.

Colaciono os seguintes julgados do STJ:

“Contra o Agravante foram instauradas três ações penais, por crimes de igual natureza.
Desse modo, revela-se incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente reprovabilidade da conduta, evidenciada pela habitualidade delitiva em crimes patrimoniais
. O Recorrente subtraiu, em 19/02/2021, res furtiva avaliada em R$ 210,70 (duzentos e dez reais e setenta centavos),
valor que supera 10% (dez por cento) do salário mínimo - circunstância que também afasta a aplicação do princípio da bagatela
. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 670.125/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 30/06/2021)

“É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 662.264/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, 24/08/2021)

No tocante à pena-base, o juiz da causa fixou-a em 3 (três) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa ao negativar a culpabilidade, os maus antecedentes e as consequências do delito, nestes termos:

“(...) verifico culpabilidade (intensidade do dolo) aumentada, em razão da natureza da res furtiva (garrafa de whisky). O acusado é portador de maus antecedentes, pois possui 4 condenações definitivas com trânsito em julgado anterior (Autos 0004481-13.2016.8.11.0018 – SEEU – 3a Vara de JUARA). (...). As consequências foram negativas, pois a vítima não recuperou a res furtiva. (...).”

O apelante registra quatro condenações transitadas em julgados [
24.6.2016
,
17.11.2016
,
2.5.2019
e
16.11.2020
] antes do cometimento do crime destes autos [
25.1.2021],
de modo que duas delas podem ser valoradas na primeira fase, como maus antecedentes, e duas na segunda fase, como reincidência.

Lado outro, a culpabilidade e
as consequências do delito devem ser afastadas.

Isso porque, em relação à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetor deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura
do comportamento
do réu, o que não se confunde com a natureza da
res furtiva
[bebida alcoólica].

Quanto às consequências, em se tratando de delitos patrimoniais, a não recuperação do bem subtraído – cujo valor não era tão significativo, especialmente para um supermercado –, por si só, não autoriza a elevação da pena-base, consoante o seguinte acórdão do STJ:

“(...) nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado.”
(AgRg no AREsp 1707860/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 30/06/2021)

Com efeito, existindo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena basilar em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, correspondente à fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, tratando-se de agente multirreincidente [outras duas condenações definitivas], inviável a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea, conforme bem operou o magistrado singular.

Nesse sentido:

“(...) tratando-se de paciente multirreincidente, com condenações por outros crimes, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
(STJ, HC 477.375/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,11/02/2019)

Desse modo, conservo o patamar de 1/8 (um oitavo) aplicado na sentença, por ser mais favorável ao réu, a tornar a pena definitiva em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, dada a inexistência de outras causas aptas a modificá-la, sem substituição por restritivas de direito.

Noutro giro, em que pese o
quantum
da reprimenda, mantenho o regime prisional fechado, em virtude da circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e da reincidência.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ:

“
Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ
: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".”
(AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 27/04/2021)

“(...) "constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ", está em absoluta consonância com a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte.”
(AgRg nos EREsp 1912984/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 02/06/2021)

Noutra vertente, o apelante não foi condenado ao pagamento das custas processuais –
“Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente”
–, razão pela qual inexiste interesse recursal neste ponto.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conservado o regime prisional fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021